Tribunal: TJSP
Processo: 1120973-02.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
"APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Danos decorrentes de obra em imóvel vizinho – Responsabilidade subjetiva do Poder Público competente, 'faute du service', não comprovada – Atuação regular e dentro do esperado – Dever de indenizar que decorre dos próprios responsáveis pela obra – Valor fixado pelo Juízo a título de danos morais que

Ementa:
"APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Danos decorrentes de obra em imóvel vizinho – Responsabilidade subjetiva do Poder Público competente, 'faute du service', não comprovada – Atuação regular e dentro do esperado – Dever de indenizar que decorre dos próprios responsáveis pela obra – Valor fixado pelo Juízo a título de danos morais que comporta redução – Sentença de parcial procedência reformada em parte – Recurso da empresa K.A. Coelho dos Santos Engenharia-ME não conhecido, ante a deserção – Recurso dos demais réus parcialmente provido – Recurso adesivo dos autores desprovido."